Tribunal: STF
Processo: ARE 1600449
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Adelmo Lodi, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado: 

“PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO. REVISÃO DE BENEFICIO. EQUIVALÊNCIA EM NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL, SALÁRIO DE BENEFICIO. UMITAÇÃO AO TETO MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 29, §2 2 , DA LEI 8,213/91. CONS11TUCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O apelante insurge-se, em síntese, contra a limitação do salário-de-beneficio prevista no art. 29, § 22 , da Lei n28,213/91, bem como pugna pelo reajustamento de seu beneficio previdenciário pelos mesmos índices de reajuste do salário mínimo, a fim de preservar a equivalência entre o número de salários mínimos alcançados quando da concessão do beneficio previdenciário e o valor atual. 2. A equivalência do valor de benefício previdenciário em número de salários mínimos a que se refere o art. 58 do ADCT somente vigorou até a Implantação do Plano de Custeio e Benefícios da Previdência Social, que se deu com a edição da Lei 8.213/1991. Após esta data, não se há falar em direito à vinculação do benefício ao número de salários mínimos ou a outro índice de correção em detrimento dos previstos em lei, o que não afronta a garantia de preservação do valor real dos benefícios. Ademais, o inciso IV do art. 72da CF/88 veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do RE 219880-RN, que o reajuste dos benefícios previdenciários, assegurado pelo art. 201, § 4 2 , da CF, para fins de preservação do valor real, está condicionado às regras previstas na legislação ordinária, não competindo ao Poder Judiciário determinar a aplicação de parâmetros de reajuste diferenciados. 4. Finalmente, segundo jurisprudência pacífica do STF e do STJ, é válida a limitação do salário-de-benefício ao teto do salário de contribuição, estabelecido pelo art. 29, §2 2 , da Lei 8.213/91. Precedentes, 5. Apelação da parte autora desprovida. ” (Apelação cível nº 2003.38.00.063325-7/MG, Primeira Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora, Rel. Juíza Fed. Silvia Elena Petry Wieser, j. 25.08.16) 

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 194, IV, 201, §3º, 202, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional e inexistência de repercussão geral sobre a matéria. Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos da decisão de admissibilidade, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)
 “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. [...] 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente